Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025999-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (APELADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE E IRREGULARIDADES FISCAIS. POSSIBILIDADE. NOVOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SUPOSTA REGULARIZAÇÃO. DEVER DE ANÁLISE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa recorrida, determinando sua reativação, o restabelecimento das emissões de notas fiscais e benefícios fiscais, além de condenar o ente público em honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a suspensão preventiva da inscrição estadual da empresa, diante de indícios de fraude e irregularidades fiscais, encontra amparo legal; (ii) verificar se a Administração poderia recusar a análise de novos requerimentos administrativos apresentados pela contribuinte; (iii) definir se é cabível a reativação imediata da inscrição estadual.

III. Razões de decidir

3. A suspensão cautelar da inscrição estadual encontra amparo legal no artigo 17-J, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, constituindo medida preventiva destinada a preservar a regularidade do sistema tributário em situações de fraudes ou irregularidades fiscais graves.

4. A jurisprudência reconhece a legalidade da suspensão cautelar em hipóteses excepcionais, afastando a caracterização de sanção política.

5. Todavia, a recusa da Administração em apreciar novos requerimentos administrativos da contribuinte viola os princípios da eficiência administrativa, do contraditório e da ampla defesa, além da garantia constitucional da livre iniciativa.

6. Diante da ausência de provas que indiquem que as irregularidades foram sanadas, deve ser mantida a suspensão até a análise administrativa dos novos requerimentos, cabendo à SEFAZ decidir fundamentadamente sobre a possibilidade de reativação da inscrição estadual.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser repartidos entre as partes na proporção de 50%.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para determinar que a Administração Tributária analise os requerimentos administrativos (E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023) no prazo de 60 dias, decidindo fundamentadamente sobre a possibilidade de reativação da inscrição estadual e benefícios correlatos.

Tese de julgamento: "1. É legítima a suspensão preventiva da inscrição estadual quando presentes indícios graves de fraude ou irregularidades fiscais. 2. A Administração Pública tem o dever de analisar novos requerimentos administrativos apresentados pelo contribuinte, ainda que versem sobre matéria anteriormente examinada, quando houver alegação de fatos novos ou alteração das circunstâncias fáticas, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da ampla defesa e do direito de petição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, XXXIV e LV; 37, caput; 170, caput e parágrafo único; Lei no 7.098/98, art. 17-J, VII e §4o; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.09.2025; TJMT, N.U 1036262-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1025999-26.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados por MILLET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a reativação da inscrição estadual no 134224604, o restabelecimento das emissões de notas fiscais eletrônicas e todos os benefícios fiscais, inclusive o PRODEIC, que estavam ativos antes da suspensão da inscrição estadual.

Condenou ainda o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz a legalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da apelada, argumentando que tal medida encontra-se respaldada na Lei Complementar no 87/96, Lei no 7.098/98 e demais legislações tributárias pertinentes.

Sustenta que milita em favor dos atos administrativos a presunção de legitimidade e que a parte apelada não demonstrou que não cometeu a infração que lhe é imputada.

Argumenta que, a empresa apresenta indícios de irregularidades fiscais graves, conforme informação fiscal no 187/2023-CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, que aponta para a possibilidade de utilização de "laranjas" como sócios e simulação cadastral para movimentação de grãos sem o devido recolhimento de tributos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos do apelante, sustentando que sempre atuou em conformidade com a legislação e que a suspensão de sua inscrição estadual lhe causa prejuízos significativos. Consignar que protocolou requerimentos administrativos (E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023) para demonstrar sua regularidade financeira, mas que estes não foram analisados pela SEFAZ-MT sob o argumento de que a questão já havia sido analisada em 2021.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, por entender que a causa versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelada
MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP
arguiu na inicial que:
(i)
Exerce a atividade de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal (CNAE no 1069400), possuindo conduta comercial irrepreensível e sendo fiel cumpridora de suas obrigações fiscais;
(ii)
Em 10/07/2023, o Estado de Mato Grosso suspendeu sua Inscrição Estadual por ausência de comprovação da capacidade financeira dos sócios;
(iii)
Protocolou requerimentos administrativos junto à SEFAZ-MT (E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023) para demonstrar a regularidade financeira da empresa e dos sócios;
(iv)
O requerido se recusou a analisar os requerimentos, alegando que o assunto já havia sido analisado no ano de 2021 (E-PROCESS no 5972832/2021);
(v)
entre os anos de 2021 e 2023 a empresa operou de forma correta, cumprindo com suas obrigações, inclusive possuindo Certidão Negativa de Débitos perante a SEFAZ e PGE;
(vi)
A recusa em analisar os novos requerimentos viola os princípios da legalidade, segurança jurídica, contraditório e ampla defesa;
(vii)
A suspensão da inscrição estadual impede a empresa de exercer sua atividade industrial, violando o direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica.

Em contestação o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustentou a legalidade do ato administrativo de suspensão da Inscrição Estadual e apresentou a informação fiscal no 187/2023-CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT apontando graves irregularidades da pessoa jurídica que suspostamente justificaria a prática do ato impugnado na demanda.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, entendeu que o
Fisco Estadual, ao deixar de analisar os requerimentos administrativos (E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023) coibiu a empresa de exercer seu direito de defesa e violou os art. 170, IV e art. 5o, LXXVIII da Carta Magna impedindo a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial.

Por conta disso, julgou procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a reativação da inscrição estadual no 134224604, o restabelecimento das emissões de notas fiscais eletrônicas no regime em que se encontravam, bem como o restabelecimento de todos os benefícios fiscais, inclusive o PRODEIC, que estavam ativos antes da suspensão da inscrição estadual; bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da empresa apelada e a recusa da Administração em analisar os requerimentos administrativos apresentados pela contribuinte por meio dos E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os documentos constantes dos autos, em especial a informação fiscal no 187/2023-CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (Id. 310473356 – pág. 3-4), indicam que a pessoa jurídica apelada possivelmente tenha sido constituída por "laranjas", com indícios de simulação cadastral e movimentação financeira incompatível com a estrutura da empresa.

Conforme consta da referida informação fiscal, a empresa encontrava-se inoperante desde janeiro de 2017, tendo promovido diversas alterações cadastrais entre 29/04 e 28/07/2021, como endereço, quadro societário, capital social e atividades, solicitando a reativação da inscrição estadual.

Em vistoria in loco, o Fisco Estadual constatou suposta existência de simulação cadastral, pois o galpão estava abandonado, não havia equipamentos, estoque, funcionários ou sinais de movimentação. A empresa teria simulado a existência fictícia de um galpão de 2.000 m2 para justificar a movimentação de quase 3 milhões de quilos de grãos que nunca passaram pelo local, tampouco sofreram alguma transformação.

Além disso, há indícios de que os sócios seriam interpostas pessoas ("laranjas"), beneficiários de programas de ajuda assistenciais como Bolsa Família e Auxílio Emergencial, sem condições de comprovar vínculos com uma empresa que movimentou em 15 dias mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Nesse contexto, é importante ressaltar que, em situações excepcionais,
quando há indícios de graves irregularidades fiscais que possam colocar em risco o erário e evidenciar possível cometimento de crimes contra a ordem tributária e econômica
, o art. 17-J, inciso VII c/c §4° da Lei 7098/98 autoriza a suspensão preventiva da Inscrição Estadual, como cito:

“Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

[...]

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

[...]

§ 4o
Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato
. [...]”.

Frisa-se que, nesses casos excepcionais de irregularidades graves, a jurisprudência desta e. Corte tem reconhecido, a licitude da suspensão preventiva da Inscrição Estadual.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão cautelar de inscrição estadual, aplicada de ofício pela autoridade fiscal em razão de irregularidades graves, viola o devido processo legal quando realizada sem prévia oportunidade de manifestação do contribuinte. III. Razões de decidir. 3. A suspensão cautelar da inscrição estadual encontra amparo legal no artigo 17-J, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, constituindo medida preventiva destinada a preservar a regularidade do sistema tributário em situações de fraudes ou irregularidades fiscais graves. 4. O contraditório diferido é admissível, de forma excepcional, em medidas cautelares administrativas, caracterizadas pela provisoriedade, instrumentalidade e urgência, não sendo razoável exigir que a Administração aguarde a conclusão de processo administrativo para coibir práticas de evasão fiscal. [...]”.
(N.U 1025276-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — ARTIGO 87 DA PORTARIA No 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO — DESNECESSIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. A cassação da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido
. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1036262-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO PREVENTIVA DE INSCRIÇÕES ESTADUAL – SUSPENSÃO DA IE DA MATRIZ PELO FISCO DE SÃO PAULO – INCONSISTÊNCIA NOS DADOS CADASTRAIS DOS SÓCIOS – POSSÍVEL FRAUDE AO SISTEMA TRIBUTÁRIO –
FATOS GRAVES – FUNDADAS RAZÕES PARA A SUSPENSÃO CAUTELAR
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O ato administrativo apontado como ilegal encontra respaldo no ordenamento estadual, restando evidenciado fortes indícios de irregularidade cadastral, embasados em documentos idôneos, e está devidamente fundamentado
.
Justifica-se a medida protetiva de suspensão das inscrições estadual, preventivamente, a fim de evitar danos ao erário, preservando-se o interesse público
”
. (TJMT - N.U 0001252-88.2007.8.11.0041, Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2012, Publicado no DJE 24/09/2012)

Não se trata, portanto, de mera sanção política para cobrança de tributos, mas de medida preventiva destinada a evitar a continuidade de práticas potencialmente lesivas ao erário e à ordem econômica.

Ressalta-se, não foi apresentado provas nos autos que indiquem que o contribuinte não tenha sido intimado para apresentar defesa extrajudicial antes de ser suspensa a inscrição estadual, a emissão de NFe e a utilização dos benefícios fiscais.

Além disso, evidencia-se dos documentos colacionados que a suspensão da Inscrição Estadual decorreu de procedimento administrativo regular, com base em indícios concretos de irregularidades.

E mais, conforme se observa da informação fiscal no 187/2023-CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (Id. 310473356 – pág. 3-4) já foi apresentada defesa anteriormente, por meio do E-PROCESS no 51178675/2023, relativo a mesma irregularidade.

Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na suspensão da inscrição estadual da pessoa jurídica
MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA – EPP na forma como realizada pelo Fisco Estadual
.

Igualmente, não há nos autos provas de que todas a irregularidades tenham sido sanadas, o que impossibilita a determinação, pelo Poder Judiciário, de reativação da inscrição estadual no 134224604, o restabelecimento das emissões de notas fiscais eletrônicas e todos os benefícios fiscais, inclusive o PRODEIC.

Por outro lado, observa-se que a apelada protocolou novos requerimentos administrativos (E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023) com o objetivo de demonstrar sua regularidade financeira, os quais não foram analisados pela SEFAZ-MT sob o argumento de que a questão já havia sido analisada em 2021.

Tal recusa não se mostra razoável, considerando o lapso temporal decorrido (aproximadamente 2 anos) e a possibilidade de alteração da situação fática nesse período.

Isso porque, o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de analisar os requerimentos apresentados pelos administrados, ainda que versem sobre matéria já apreciada anteriormente, quando houver alegação de fatos novos ou alteração das circunstâncias fáticas.

Além disso, a recusa implicaria também em violação ao direito de petição contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5o, XXXIV e LV, da Lei Maior.

E mais, a recursa da Administração Pública em apreciar os novos requerimentos administrativos (E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023) pode obstar, indevidamente, a pessoa jurídica de manter as atividades para qual foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Assim, a solução mais adequada ao caso concreto é determinar que a Administração Tributária analise os novos requerimentos administrativos apresentados pela apelada (E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023), decidindo fundamentadamente sobre a possibilidade de reativação da inscrição estadual com base nos documentos e informações apresentados.

Do ônus sucumbencial

Com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Ao analisar o que foi acolhido da inicial, em questão de valores, tem-se que cada parte saiu vencedora em 50%, devendo, dessa forma, os ônus sucumbenciais fixados na sentença serem distribuídos entre as partes nessa proporção.

Da Remessa Necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU parcial PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para
reformar em parte a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, apenas para determinar que os E-PROCESS no 51178675/2023 e 51178695/2023 sejam analisados pela Administração Tributária no prazo de 60 (sessenta) dias, com decisão fundamentada sobre a possibilidade de reativação da inscrição estadual da apelada, emissão de NFe e dos benefícios fiscais.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, deverão ser suportados de forma recíproca na proporção de 50% para a parte requerente e 50% para requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025